Tribunal: TJBA
Processo: 8002039-96.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002039-96.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, JANE HILDA MENDONCA BADARO, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: AFRANIO SOUSA LIMA FILHO

Advogado(s)
:
SERGIO ALEX MARTINS LIMA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N.º 9.492/1997. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PROTESTO CAMBIAL. NECESSIDADE DE REGISTRO EFETIVO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa à interrupção da prescrição pelo protesto cambial foi expressamente analisada, consignando-se que tal interrupção somente ocorre com a lavratura e registro efetivo do protesto, e não com a mera protocolização do título.

III - O art. 12 da Lei n.º 9.492/1997 estabelece prazo máximo para que o tabelião proceda ao registro do protesto, não presumindo o registro automático no prazo legal nem alterando o momento da interrupção prescricional, que permanece sendo a data do registro efetivo.

IV - A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a interrupção da prescrição pelo protesto cambial (art. 202, III, do Código Civil) somente se opera com a lavratura e registro do ato pelo tabelionato competente, sendo irrelevante o prazo legal para sua realização.

V - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8002039-96.2022.8.05.0113
, em que figura como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Embargado
AFRANIO SOUSA LIMA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.